Tribunal: STJ
Processo: 2130177-81.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887940 - SP(2025/0097234-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AHC MENTORING BUSINESS LTDA
ADVOGADA
: PRISCILA GABRIELA FREITAS SOARES - SP284796
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
MEDICOS DEMAIS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DA
AREA DE SAUDE E EMPRESARIOS DE GUARULHOS E REGIAO
ADVOGADOS
: RICARDO KIYOSHI SATO - PR064756
JACKSON WILLIAM DE LIMA - SP408472
VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - SP410103
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORMALIZAÇÃO DE
ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA E EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO SEGUNDO O QUAL O ACORDO NÃO
SE ULTIMOU EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE UMA DAS PARTES. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/02/2026
02/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54646908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 03/03/2026 17:46:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 5ab4695e-7ee2-4dd2-af1e-700accc5bf3f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887940 - SP(2025/0097234-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: AHC MENTORING BUSINESS LTDA
ADVOGADA
: PRISCILA GABRIELA FREITAS SOARES - SP284796
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
MEDICOS DEMAIS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DA
AREA DE SAUDE E EMPRESARIOS DE GUARULHOS E REGIAO
ADVOGADOS
: RICARDO KIYOSHI SATO - PR064756
JACKSON WILLIAM DE LIMA - SP408472
VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - SP410103
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORMALIZAÇÃO DE
ACORDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA E EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO SEGUNDO O QUAL O ACORDO NÃO
SE ULTIMOU EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE UMA DAS PARTES. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AHC MENTORING BUSINESS
LTDA. contra a decisão mediante a qual neguei provimento a seu agravo em recurso
especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que
considerou válida a citação postal de microempresa enviada para o endereço
residencial do único sócio em condomínio edilício, no qual ela havia sido citada na
fase de conhecimento e não constitui advogado, bem como manteve o bloqueio de
ativos financeiros efetivado na totalidade do débito exequendo, vez que não
comprovada a concretização de acordo entre as partes antes da ultimação de tal
ato - IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA - Pretensão de nulidade da
citação e da suspensão do bloqueio diante do acordo entre as partes -
DESCABIMENTO - Intimação pessoal para início da fase satisfativa realizada na
forma prevista no
§ 2o, II, do CPC - Aviso de recebimento que demonstra
art. 513,
que a intimação foi encaminhada ao mesmo endereço no qual foi efetivada sua
citação na fase de conhecimento, bem como o qual consta como residência do
único sócio na ficha cadastral da JUCESP - Alteração de endereço sem a prévia
Documento eletrônico VDA54216323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:15
Código de Controle do Documento: 64b3b3b3-9b8c-4b23-9b9f-9f7ad7f39162

comunicação do Juízo - Validade da intimação para o cumprimento de sentença,
consoante os artigos 248, § 2o,
§ 3o, c. c.
parágrafo único, do
art. 513,
art. 274,
CPC, dispensando-se qualquer outra providência objetivando a localização de seu
atual paradeiro - Ausência de prejuízo a autorizar o reconhecimento da nulidade,
diante da possibilidade do contraditório diferido o qual fora rejeitado - Princípio do -
Precedentes do E. STJ - Bloqueio do valor integral dopas de nullité sans grief
débito realizado antes da concretização efetiva de acordo entre as partes - Não
obstante a possível ocorrência de tratativas e até mesmo de formalização de
minuta, de se considerar que o acordo, aparentemente, não chegou a bom termo
diante da expressa desistência da exequente assim que tomou conhecimento do
bloqueio efetivado em concomitância com a iniciativa de acordo manifestada pela
executada - Impossibilidade de liberação dos valores constritos devendo dele ser
decotado o valor comprovadamente pago do suposto acordo a título de honorários,
bem como eventual valor excedente - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
A agravantes alega que deveria ter sido reconhecido o acordo celebrado
entre as partes para quitação da dívida e extinção do cumprimento de sentença.
Em sua impugnação, SICOOB UNI SUDESTE afirma que o agravo se limita
à reprodução dos mesmos argumentos já enfrentados anteriormente. Entende que é
protelatório e, por isso, deve ser aplicada a multa do
§ 4o, do Código de
art. 1021,
Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
Com efeito, o recurso especial não dispensa o reexame de prova. As razões
do recurso partem da premissa de que a citação não é válida, dado que não foi feita
em endereço arquivado na Junta Comercial. A respeito dessa premissa fática, porém,
confira-se o seguinte trecho do acórdão recorrido (fl. 188):
Determinada a citação para o endereço comercial da executada, o comprovante de
AR tornou com a observação “DESCONHECIDO” (fls. 88). Na sequência, a
exequente postulou por nova tentativa de citação em outro endereço, apontado na
ficha cadastral atualizada da JUCESP e do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(fls.
). Diante da devolução negativa da carta precatória (fls.
),
90/93
328/329
considerando que a executada não fora encontrada no endereço constante da
JUCESP, postulou pela citação na pessoa do seu sócio em 4 endereços distintos
(fls.
), que restou deferido à fls. 364.
337/338
(...)
Determinada a citação para o mesmo endereço em que a executada fora citada na
fase de conhecimento, o comprovante de AR tornou com a observação de
“MUDOU-SE” (fls. 19 e 24), tendo referida intimação sido considerada válida, nos
termos do
do CPC. Na mesma oportunidade, deferiu-se a tentativa de
art. 274,
bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD (fls.
), sobrevindo um bloqueio
39/40
de R$ 135.413,10 (fls.
).
42/43
(...) inexiste óbice da citação da microempresa pessoa jurídica na pessoa de seu
sócio pessoa física, que inclusive, é seu único titular, conforme depreende-se da
Documento eletrônico VDA54216323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:15
Código de Controle do Documento: 64b3b3b3-9b8c-4b23-9b9f-9f7ad7f39162

análise da ficha cadastral obtida na JUCESP (fls.
), ainda mais que tal qual
18/19
relatado, várias foram as tentativas infrutíferas para localização da executada
desta a ação de conhecimento.
Outrossim, inexiste igualmente vedação legal para que a citação seja efetivada no
endereço desse sócio, vez que nessas hipóteses, a empresa e o empresário se
confundem, não havendo distinção entre o patrimônio da pessoa física e da
pessoa jurídica, havendo, portanto, uma confusão patrimonial entre ambos.
Dada a confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e o da pessoa física
de seu sócio, bem como considerado o fato de que a citação foi feita no mesmo
endereço em que se efetivou a citação na fase de conhecimento, não há que se falar
em nulidade do ato. As conclusões acima transcritas não podem ser afastadas em
recurso especial, dado o disposto na Súmula 7 do STJ.
Ademais, segundo o acórdão recorrido, “fora oportunizado o contraditório
diferido diante da possibilidade de impugnação à penhora, que, a seu turno, restou
rejeitada” (fl. 193). Desse modo, não há que se falar em prejuízo e, assim, não se
declara a nulidade.
Também não se afasta a incidência da
quanto à existência de
Súmula 7/STJ
acordo entre as partes. É que, a respeito do tema, o acórdão recorrido deixa claro que
o acordo não se concretizou em razão de expressa desistência, faltando assinaturas
necessárias e a apresentação para homologação perante o Juízo de origem. Assim,
“não houve seu aperfeiçoamento, de modo que não existe qualquer possibilidade de
admitir a sua existência e, por consequência, a sua eficácia para determinar qualquer
mudança no relacionamento das partes” (fl. 197).
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa requerida pela agravada, por não verificar o
propósito protelatório.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54216323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/02/2026 15:12:15
Código de Controle do Documento: 64b3b3b3-9b8c-4b23-9b9f-9f7ad7f39162

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.887.940 / SP
Número Registro: 2025/0097234-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00101167220238260224
101167220238260224
10116722023826022410279796320198260224
10279796320198260224 21301778120248260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AHC MENTORING BUSINESS LTDA
ADVOGADA
: PRISCILA GABRIELA FREITAS SOARES - SP284796
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
MEDICOS DEMAIS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DA
AREA DE SAUDE E EMPRESARIOS DE GUARULHOS E REGIAO
ADVOGADOS : RICARDO KIYOSHI SATO - PR064756
JACKSON WILLIAM DE LIMA - SP408472
VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - SP410103
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AHC MENTORING BUSINESS LTDA
ADVOGADA
: PRISCILA GABRIELA FREITAS SOARES - SP284796
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
MEDICOS DEMAIS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DA
Documento eletrônico VDA54622567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:47
Código de Controle do Documento: 0e155faf-dd72-40a3-90ff-a43dc0490340

AREA DE SAUDE E EMPRESARIOS DE GUARULHOS E REGIAO
ADVOGADOS : RICARDO KIYOSHI SATO - PR064756
JACKSON WILLIAM DE LIMA - SP408472
VINICIUS CABRAL BISPO FERREIRA - SP410103
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco
Buzzi. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:16:47
Código de Controle do Documento: 0e155faf-dd72-40a3-90ff-a43dc0490340